Tribunal: TJSP
Processo: 1007009-14.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007009-14.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RADIAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA., é apelado CONSTRUTORA
OLIVEIRA E SERVIÇOS LTDA. - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007009-14.2019.8.26.0007 -Voto no
2
APELAÇÃO
1007009-14.2019.8.26.0007
APELANTE
Radial Indústria Metalúrgica Ltda.
APELADO
Construtora Oliveira e Serviços Ltda. ME
COMARCA
S.Paulo F. R. de Itaquera 2a Vara Cível
VOTO No 36.855
EMENTA Ação de cobrança. Crédito atribuído ao
fornecimento de material elétrico. Nulidade da sentença não verificada.
Quadro fático tornado controvertido. Falta de prova da entrega da
mercadoria. Improcedência da ação bem decretada. Recurso improvido.
Sentença cujo relatório se adota julgou improcedente
ação de cobrança de valor atribuído ao fornecimento de material elétrico.
A autora apela e pede seja anulada e sentença ou
invertido aquele resultado.
Para tanto ela afirma nula a sentença pela falta de
produção de prova oral e, ao lado disso, assevera que apresentou documentos
que autorizavam a procedência da ação, já que revelavam ter vendido material
elétrico para a ré, estando as duplicatas, embora sem aceite, acompanhadas de
comprovante da entrega da mercadoria.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007009-14.2019.8.26.0007 -Voto no
3
I A lei processual admite o julgamento antecipado
quando não houver necessidade de produção de outras provas (artigo 355) e, ao
lado disso, ela autoriza o Magistrado a dispensar provas inúteis ou impertinentes
(artigo 370).
Pois em concreto era essa a situação, eis que a
controvérsia dizia respeito a uma questão fática que por sua própria natureza não
demandava prova oral.
Aliás, a vedação ao uso de testemunhas em casos tais
está explícita na lei (artigo 443 do CPC).
Motivo não há, pois, para dizer nula a sentença
proferida nesse contexto.
II A propositura veio fundada em crédito pertinente à
venda de material elétrico, tendo a autora acostado à petição inicial a respectiva
nota fiscal e prova da contratação de empresa transportadora incumbida da
entrega das mercadorias, além de cálculo do valor devido.
Em contestação, contudo, a ré o réu negou ter
adquirido qualquer material da autora, tendo apontado a falta de sua assinatura
nos documentos apresentados pela requerente.
A Juíza colheu a réplica e ao final reputou
improcedente a ação sob a seguinte motivação:
“A ré afirmou que nunca manteve relação comercial
com o autor e negou o recebimento das mercadorias descritas nas notas fiscais
anexadas.
As notas fiscais juntadas fls. 21/22 não comprovam
que as mercadorias ali descritas foram entregues à ré. O campo referente à data
de recebimento e assinatura de quem recebeu se encontra em branco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007009-14.2019.8.26.0007 -Voto no
4
No documento de fls. 28 sequer consta o endereço de
entrega das mercadorias.
O autor não fez nenhuma prova da entrega das
mercadorias.
Não
havendo
comprovação
da
entrega
das
mercadorias, a relação comercial não está demonstrada, ou seja, se não
comprovou de forma satisfatória a entrega da mercadoria, ato que aperfeiçoa a
venda, fica inviável a pretensão.”
Pois em que pese o inconformismo da apelante, motivo
a Corte não tem para censurar o decidido.
A nota fiscal acostada à petição (fls. 21) e a ordem de
coleta enviada à transportadora (fls. 28), únicos documentos apresentados pela
requerente, não contavam com assinatura da demandada, nem davam prova de
ter ela recebido a mercadoria.
Aliás, tais peças na realidade tampouco informavam se
e quando teria ocorrido a entrega.
Logo, inevitável era reconhecer não confirmada a
realidade do negócio jurídico alegado na petição inicial, do qual a proponente
extraía o suposto crédito.
Não se justifica, pois, alteração da sentença.
Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, agrava-se a
condenação da recorrente em honorários advocatícios, que passa a 15% do valor
atualizado da causa.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator